Tribunal: TJPA
Processo: 0000762-88.2016.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000762-88.2016.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000762-88.2016.8.14.0034

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

PROCURADORA MUNICIPAL: LILIAN GOMES DA COSTA

APELADO: M M LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO: DANIEL RODRIGUES CRUZ – OAB/PA 12.915

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULOS LÍQUIDOS E CERTOS. DESNECESSIDADE DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de execução ajuizada por pessoa jurídica contra ente municipal, fundada em notas fiscais e notas de empenho individualizadas, julgada procedente em primeira instância, com condenação ao pagamento de R$ 246.123,46 e extinção com resolução do mérito;

2.Apelação interposta pelo Município alegando nulidade da sentença por ausência de memória de cálculo conforme o art. 798, I, “b”, do CPC. Pleiteia, alternativamente, nova homologação de planilha apresentada em grau recursal ou retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de memória de cálculo detalhada inviabiliza a execução de título baseado em documentos que individualizam o valor do crédito e se há nulidade na sentença que homologa tais cálculos sem a referida memória;

4. Discute-se, ainda, a possibilidade de acolhimento de planilha apresentada em sede recursal ou retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crédito executado tem origem em documentos que permitem a aferição direta do valor, não sendo exigível memória de cálculo complexa;

6. A ausência de impugnação específica aos valores afasta alegação genérica de nulidade, diante da inexistência de prejuízo (
pas de nullité sans grief
);

7. A planilha apresentada em grau recursal constitui inovação recursal e não foi submetida ao contraditório na origem.;

8. Eventuais impugnações quanto ao montante deveriam ter sido manejadas por meio de embargos à execução, os quais foram apresentados de forma intempestiva, acarretando preclusão;

9. Inviável o retorno dos autos à origem para perícia contábil, por ausência de controvérsia técnica concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de memória de cálculo não acarreta nulidade da execução quando o valor é identificável por meio dos próprios documentos que instruem a petição inicial;
2. Não se admite, em sede de apelação, a apresentação de nova planilha de cálculo como inovação recursal, tampouco o retorno dos autos para perícia sem controvérsia técnica efetiva.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 798, I, “b”; 487, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA (Id. 29524050) contra sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA (Id. 29524049), que julgou procedente a Ação de Execução ajuizada por M. M. LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA contra si, condenando o ente municipal ao pagamento do valor de R$ 246.123,46 (duzentos e quarenta e seis mil, cento e vinte e três reais e quarenta e seis centavos
)
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O apelante em suas razões recursais de id. 29524050, em síntese, sustentou a nulidade da sentença sob o argumento de que o exequente não teria apresentado memória de cálculo em conformidade com o art. 798, I, “b”, do CPC, o que inviabilizaria a aferição da correção dos valores homologados. Afirmou inexistirem elementos suficientes para identificar a base de cálculo, os índices de correção monetária, os juros aplicados, os termos inicial e final da contagem, bem como eventuais abatimentos.

Requereu a reforma integral da sentença, para que seja determinada a apresentação de memória de cálculo adequada; alternativamente, a homologação da planilha de cálculo detalhada apresentada com o recurso, com adoção dos índices INPC ou IPCA-E, aplicando-se os juros legais; ou, ainda, o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia contábil judicial, com base nos critérios indicados.

Contrarrazões apresentadas (Id. 29524064), pugnando-se pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer de Id. 32999844, absteve-se de intervir, por não vislumbrar hipótese legal de atuação.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da regularidade da sentença que homologou os cálculos apresentados pelo exequente, diante da alegação de que inexistiria memória de cálculo apta a atender às exigências do art. 798, I, “b”, do Código de Processo Civil.

A tese recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução foi proposta com base em crédito previamente delimitado, cujo valor decorre da soma das notas fiscais e das notas de empenho individualizadas, documentos que instruíram a inicial executiva. Trata-se, portanto, de obrigação líquida, cujo montante é objetivamente identificável a partir dos próprios títulos que lastreiam a execução, não havendo necessidade de elaboração de cálculo complexo ou de reconstrução contábil detalhada para apuração do
quantum.

Nessas circunstâncias, a exigência de memória de cálculo prevista no art. 798, I, “b”, do CPC não pode ser interpretada de forma excessivamente formalista, devendo ser compreendida em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas, especialmente quando o valor executado é extraível, de modo direto, dos documentos que compõem o acervo probatório.

O apelante não apontou qualquer erro material concreto, tampouco indicou excesso de execução, divergência aritmética específica ou inconsistência objetiva nos valores homologados. As alegações limitam-se à afirmação genérica de impossibilidade de aferição do montante devido, sem demonstração de prejuízo efetivo, o que afasta o reconhecimento de nulidade, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

No que se refere ao pedido alternativo de homologação da planilha de cálculo apresentada em sede recursal, com adoção dos índices INPC ou IPCA-E e juros legais, verifica-se que tal pretensão não pode ser acolhida, por configurar inovação recursal. Trata-se de cálculo unilateral apresentado apenas em grau de apelação, sem prévia apreciação pelo Juízo de origem e sem observância do contraditório, o que é incompatível com a lógica do procedimento executivo.

Ressalte-se, ainda, que eventual insurgência quanto aos índices de correção monetária ou aos critérios de juros aplicáveis deveria ter sido deduzida por meio de Embargos à Execução, instrumento processual próprio para discussão do
quantum
. No entanto, conforme consignado na sentença, os embargos opostos pelo Município foram intempestivos, operando-se a preclusão quanto à matéria.

Por fim, não se justifica o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia contábil judicial, uma vez que inexiste controvérsia técnica concreta a demandar produção de prova especializada. A mera discordância genérica quanto aos valores homologados, desacompanhada de indicação precisa de erro ou excesso, não autoriza a reabertura da fase instrutória, sob pena de indevida postergação da tutela jurisdicional executiva.

Assim, a sentença deve ser mantida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença apelada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão de não terem sido fixados na origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026